Tribunal: TJDFT
Processo: 0737341-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0737341-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANE BARBOSA DE ALMEIDA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Juliane Barbosa de Almeida contra decisão (ID 247760396 do processo n. 0703488-43.2025.8.07.0011) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo automotor ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a agravante, manteve liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Em suas razões recursais (ID75826757), agravante requereu, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, a revogação da liminarde busca e apreensão deferida, com a restituição imediata do veículo apreendido, sob o fundamento, em síntese, de que renegociou a dívida com a instituição financeira agravada. Ao ID76005928, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a intimação da agravante para recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Preparo recolhido (ID76172596). Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID76286956). Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Em consulta ao processo de origem (autos n. 0703488-43.2025.8.07.0011), verifica-se que, em petição protocolada no dia 10/10/2025, a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., ora agravada, informou que as partes transigiram extrajudicialmente e requereu a extinção do feito (ID de origem 253023837). Em seguida, em 11/10/2025, a agravante registrou que houve a devolução do veículo e manifestou concordância com o pedido de extinção do processo (ID de origem 253151650). 3. Desse modo, em atenção aos arts. 9o e 10o do CPC[1], intime-se a agravante Juliane Barbosa de Almeida para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifeste-se sobre a perda superveniente do interesse recursal em decorrência da autocomposição noticiada nos autos de origem, bem como da restituição do veículo. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intime-se; Brasília, 16 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.